Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA.
1. Diante do trânsito em julgado do acórdão proferido em sede de apelação, não se tem como alterar o título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. Recurso conhecido e não provido.